Tribunal: TJDFT
Processo: 0758583-14.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0758583-14.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: ANGELA JACOMO MANZAN, ANGELO GABRIEL RODRIGUES MANZAN D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública, que atuou como Curadora Especial, em face da sentença que julgou procedente a interdição definitiva da ré, condenando-a ao pagamento de honorários sucumbenciais. Na petição de ID 66884965 o curador informa que os seus patronos renunciam aos honorários sucumbenciais fixados em sentença. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento do recurso em virtude da perda de interesse recursal. Brasília, 6 de março de 2025 16:33:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador